Tribunal: TJSP
Processo: 2066354-80.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrendamento mercantil – Impugnação ao cumprimento de sentença – Intempestividade – Ocorrência – Impugnação apresentada a destempo – Inteligência dos arts. 523, "caput" e 525, "caput", ambos do Código de Processo Civil – Precedentes – Ausência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 525, parágrafo 11o, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.